Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. LIMITE DE SEIS MESES (CPC, ART. 313, II E §4o). INAPLICÁVEL. FASE DE EXECUÇÃO (CPC, ART. 922). INEXISTÊNCIA DE PRAZO MÁXIMO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA.

1. A aplicação da regra geral de suspensão por acordo entre as partes (CPC, art. 313, II E §4o) não deve ser adotada para o procedimento da execução, que conta com norma especial para a situação (CPC, art. 922).

2. Limite temporal de seis meses da regra geral não se repete na norma especial, e, para tanto, não se aplica no caso da execução.

3. Deu-se provimento ao recurso.